Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO MAJORADO. FRAUDE AO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DO TRANSPORTE PÚBLICO. USO DE CARTÕES DE TERCEIROS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO COMPENSADA COM REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, § 3o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se o conjunto probatório comprova o dolo do agente na prática do crime de estelionato; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; (iii) avaliar se a confissão espontânea deve preponderar sobre a reincidência; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato majorado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta.
4. A venda de passagens mediante uso fraudulento de cartões de terceiros configura estelionato, cujas vítimas são a empresa de transporte e o próprio erário, que subsidia valores superiores à tarifa paga pelo usuário.
5. A participação de menor importância não se aplica ao réu que executa diretamente o núcleo do tipo penal e lucra com a conduta.
6. Incidindo simultaneamente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ambas devem ser integralmente compensadas, por não haver preponderância de uma sobre a outra.
7. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, §3o; 29, §1o; 33, §2o, “c”; 44; 59; 77; 61, I; 65, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779619, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 1770830, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1345732, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 27/05/2021; TJDFT, Acórdão 1952679, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; STJ, AgRg no HC 773.614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22/05/2023.